Tribunal: TJDFT
Processo: 0755378-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755378-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDNA DE OLIVEIRA GUEDES RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. ACESSO A DADOS PESSOAIS. PERMISSÃO DO CORRENTISTA. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. CDC, ART. 14, § 3o, II. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. 1. Em se tratando de relação de consumo, em que a parte autora se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela instituição financeira, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. 2. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços tem a sua responsabilidade afastada caso comprove que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. No caso concreto, considerando que as transações reputadas fraudulentas foram realizadas quando a parte autora recebeu ligação de terceiro e seguiu instruções deste para realização de operação financeira, não se vislumbra a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco réu, estando ausente, portanto, prova de fortuito interno ou de conduta ilícita por este praticada. 4. É responsabilidade do correntista agir com zelo e cuidado na guarda de suas informações bancárias, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por operações realizadas por fraudador que realizou empréstimo em nome da vítima que atendeu todas as suas instruções, inclusive com envio de documentos e reconhecimento facial. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, e que a fraude bancária configura fortuito interno, não sendo possível afastar a responsabilidade do banco. Assevera que houve falha na prestação do serviço, pois o banco recorrido não adotou mecanismos eficazes para impedir movimentações atípicas e fora do perfil da consumidora. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 371 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o acórdão recorrido não analisou adequadamente as provas apresentadas, violando o dever de fundamentação e de enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 14, § 3o, inciso II, do CDC e 371, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso concreto, ainda que as informações tenham sido passadas num contexto de mensagens e chamada de vídeo, em que a autora acreditava estar falando com funcionárias do BANCO SAFRA, verifica-se que ela agiu com negligência, sem observar o necessário dever de cuidado, ao permitir a utilização de seus dados, inclusive com realização de reconhecimento facial, em chamada de vídeo que durou mais de 50 minutos (ID. 71186682), nos exatos dia e hora em que realizado o contrato de empréstimo, 12/11/2024 (Id. 71186699). Assim agindo, a autora deu causa a que fraudadores acessassem remotamente seu internet banking e realizassem empréstimos bancários.” (...) Foi a conduta da autora, exclusivamente, que deu causa ao prejuízo, ao acatar o contato e seguir instruções para autorização de operação financeira.Desse modo, considerando que as transações reputadas fraudulentas foram realizadas após a própria autora seguir instruções de terceiros, não se vislumbra a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco réu, estando ausente, portanto, prova de fortuito interno ou de conduta ilícita por este praticada. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSA A ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. TESE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88. 2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado e a impossibilidade de compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal. 3. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo. Precedentes. 4. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que as transações bancárias questionadas foram realizadas pelo próprio autor (recorrente), o qual agiu de forma imprudente ao seguir instruções de terceiros desconhecidos. Além disso, após análise detalhada das provas, a Corte estadual enfatizou que não houve demonstração do nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro, reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor, de modo a afastar a responsabilização da instituição financeira. 5. A modificação do entendimento quanto à culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 6. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.222.191/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029